Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727495-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORA LUCIA TEIXEIRA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dora Lúcia Teixeira Souza contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0739904-34.2021.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 101074834, págs. 1-3). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, relata que foi diagnosticada com câncer de mama metastático. O laudo médico que fundamenta o pedido de fornecimento de medicamento destaca que foi “submetida à hormonioterapia, radioterapia paliativa, com progressão de doença pulmonar, linfonodal e óssea, fez quimioterapia paliativa, com posterior progressão de doença, conforme laudo do PET-CT” (ID no 98613746). 3. Diante da progressão da doença, o médico que a acompanha solicitou tratamento medicamentoso com o fármaco “Alpelisibe 300mg/dia (2 comprimidos de 150mg), via oral, uso contínuo até progressão da doença”, destacando que o atraso poderá aumentar o risco de morte. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito ou, subsidiariamente, que seja realizado o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão de ID no 98720271 (autos originários) ponderou que o medicamento pleiteado não é padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e diante do elevado custo anual do tratamento (R$ 554.376,00 valor atribuído à causa) foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência. 9. A Nota Técnica avaliou o relatório médico e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial, inclusive consignando os tratamentos e medicamentos já utilizados pela agravante, conforme se observa no ID no 100669669, págs. 1-15, concluindo que a demanda não é favorável. 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Luiz Humberto Alves de Oliveira, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, manifestou-se desfavorável à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do ID no 100984904, págs. 1-2. 11. Conforme se depreende da Nota Técnica elaborada, apesar de o medicamento pleiteado apresentar potencial aumento de sobrevida em pacientes com câncer de mama avançado HR+HER2 - com mutações PIK3CA, o tempo de acompanhamento de sua eficácia ainda é muito curto para afirmar que haverá a mesma resposta no aspecto global. 12. O elevado custo do medicamento, somado ao fato de que várias agência internacionais não recomendam o uso do fármaco diante da ausência de submissão das evidências científicas por parte do laboratório que o produz, dentre elas NICE (Reino Unido) e CADTH (Canadá), mitigam o direito pleiteado. 13. Ademais, há tratamentos e medicamento alternativos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde para a enfermidade da agravante, o que afasta a alegação de que haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 100669669, pág. 11). 14. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 15. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 16. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 17. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela agravante, no estágio em que se encontra, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Ouça-se o Ministério Público. 23. Após, retornem-me os autos 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO